Tribunal: TJMT
Processo: 0004531-26.2018.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004531-26.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AUTO POSTO LOZZI LTDA - CNPJ: 10.476.369/0001-29 (APELANTE), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A em recuperação judicial (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA DA EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo extrajudicial e extinguindo a ação executiva, com condenação da embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se é cabível o indeferimento liminar dos embargos à execução; (ii) se a sentença incorreu em julgamento extra petita; e, (iii) no mérito, se o título executivo apresenta certeza, liquidez e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de indeferimento liminar dos embargos, uma vez que a decisão anterior apenas indeferiu petição nos autos da execução, não impedindo a distribuição regular e tempestiva dos embargos em processo apartado.

4. Rejeição da preliminar de nulidade de sentença, pois a parte embargante alegou expressamente a inexigibilidade, iliquidez e ausência de certeza do título na inicial dos embargos.

5. No mérito, constatada a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, diante da duplicidade de cobrança sobre os mesmos veículos em contratos diferentes e da insuficiência de comprovação da prestação do serviço conforme pactuado.

6. Manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para 12% sobre o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a oposição de embargos à execução distribuídos em autos apartados, mesmo após o indeferimento liminar de petição nos autos da execução.

2. Configura inexigibilidade do título executivo a duplicidade de cobrança de obrigações e a ausência de certeza e liquidez na formação do título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Auto Posto Lozzi LTDA-ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos dos Embargos à execução nº 0004531-26.2018.8.11.0032, que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a ação executiva.

A sentença condenou a Embargada, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Inconformada com a sentença a parte Apelante suscita preliminarmente o indeferimento liminar dos embargos, nulidade de sentença por julgamento “extra petita”. No mérito requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
pleiteou tão somente o recebimento dos valores referentes à locação de seus 21 (vinte e um) conjuntos de veículos relacionados no anexo I do contrato.
2)
não se trata de contrato de adesão;
3)
incide no caso o “pacta sunt servanda”;
4)
o valor dos honorários advocatícios deve ser readequado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para rejeitar liminar os embargos à execução e de forma sucessiva julgar improcedente os embargos à execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões pela rejeição.

O Ministério Publico se manifestou pela ausência de interesse social apto a ensejar a sua intervenção.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

A parte recorrente defende que os embargos devem ser rejeitados liminarmente, uma vez que “através da decisão de fls. dos autos
nº 2260-44.2018.811.0032 (Cód. 82821
), de ação de execução por título extrajudicial em trâmite pela Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, datada de 20/05/2019, o MM. Juiz rejeitou liminarmente os embargos [...]” (Id. 249574361 - Pág. 3)

Pois bem.

A preliminar não prospera.

O Magistrado de origem indeferiu os embargos à execução que foram opostos, sob o fundamento que foram opostos por meio de mera petição nos autos da execução,
sem conhecer do mérito
.

Nesse contexto, como não houve análise do mérito, é plenamente possível o ajuizamento de embargos à execução desde que regularmente distribuídos como processo apartado.

É justamente o caso dos autos, uma vez que a parte recorrida distribuiu tempestivamente os embargos à execução como processos apartado.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar recursal de indeferimento liminar dos embargos à execução.

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DE SENTENÇA POR INCORRER NO VÍCIO “EXTRA PETITA”

Inobstante a parte recorrente em seu recurso argumentar na parte meritório que a sentença é extra petita a questão deve ser tratada como preliminar, uma vez que é prejudicial ao mérito.

Pois bem.

A parte recorrente defende que o julgamento é “extra petita”, uma vez que “o Apelado ao apresentar seus embargos além de não comprovar pagamento da locação, não alegou falta de certeza e liquidez e exigibilidade.” (Id. 249574361 - Pág. 18), assim não poderia fundamentar a sentença com essas teses.

O argumento não prospera.

A parte recorrida em sua inicial expressamente trouxe as teses, confira-se:

“[...] No mais, é de se registrar que o título que ora se impugna e objurga é INEXEQUÍVEL, por não representar a verdade, sendo título imprestável,
ilíquido, incerto e inexigível.
[...]” (Id. 156635241 - Pág. 12)

Como senão bastasse, parte recorrida na inicial dos embargos trouxe argumentos que, a seu ver, demonstrariam que o título não teria certeza, liquidez e exigibilidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar recursal de nulidade de sentença.

VOTO – MÉRITO

Curtume Jangadas S.A. opôs embargos a execução em face de Auto Posto Lozzi LTDA – ME, por meio da qual se insurge contra a pretensão executiva da embargada lastreada em Instrumento Particular de Contrato de Locação de Veículos, no qual a credora supostamente locou ao embargante 21 veículos, pelo período de vigência de 08.07.2013 a 08.07.2016, mediante o pagamento do valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada veículo, somado com o montante de R$ 3,00 (três reais) por quilômetro percorrido, o que perfaria o valor global de R$ 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis reais) a título de débito inadimplido.

Narra que a execução seria nula, face a ilicitude da cobrança, alegando os seguintes fundamentos: a) ausência de prova acerca da prestação efetiva dos serviços de locação; b) ausência de interesse de agir, em razão do adimplemento da obrigação por parte do embargante durante a vigência do contrato; c) cobrança em dobro da dívida por parte do exequente, tendo em vista que o embargado propôs em face de empresa do mesmo grupo econômico da exequente a ação de cobrança de n° 3718-62.2017.811.0087, perante a vara única da comarca de Guarantã do Norte/MT, visando constituir crédito referente ao mesmo objeto da presente lide (mesmos veículos em dois contratos distintos); d) iliquidez do título em razão de previsão contratual ambígua, haja vista que os veículos relacionados em anexo do contrato não foram utilizados pelo embargante, mas tão somente lhes serviram de amostragem de qualificação técnica; e) compensação dos valores eventualmente entendido como devidos com montante devidamente adimplido. Por fim, formula pedido intitulado “reconvencional”, postulando o ressarcimento de valores pagos a maior ao exequente e pela concessão de efeito suspensivo aos embargos, oferecendo bem imóvel em garantia.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

A parte recorrente defende que pleiteou tão somente o recebimento dos valores referentes à locação de seus 21 (vinte e um) conjuntos de veículos relacionados no anexo I do contrato.

Argumento que o contrato é claro quanto ao objeto, a forma de remuneração e pagamento, de forma que “não se sustenta a fundamentação do MM. Juízo “a quo” no sentido de que
“...haja vista que a obrigação não está claramente representada no título,...
” (sic)” (Id. 249574361 - Pág. 8)

Menciona que a obrigação “do apelado resta cristalinamente apontada no instrumento de contrato, qual seja, realizar o pagamento do valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada veículo, como são 21 (vinte e um) conjuntos, a locação mensal corresponde a R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).” (Id. 249574361 - Pág. 8).

Entretanto malgrado seus argumentos não verifico a certeza e liquidez do título.

Isso é assim porque não restou comprovado que a obrigação da recorrida era a de fornecer 21 veículos simultaneamente, portanto, não é possível presumir que a parte apelada deve pagar a apelante o valor de R$ 21.000,00 por mês.

Ademais, se extrai da ação de cobrança de n° 3718-62.2017.811.0087 que a empresa recorrente entabulou contrato com outra empresa supostamente do mesmo grupo econômico, ainda durante a vigência do contrato que é objeto da ação de execução.

Ocorre que há veículos que constam de ambos os contratos, logo não seria lícita a cobrança dos mesmos veículos durante o período de correspondência dos contratos.

Tal situação por si só afasta a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título, o que implica na procedência dos embargos à execução e na improcedência da ação de execução.

Por essa razão, torna-se desnecessária a análise das demais teses acerca da inexistência de contrato de adesão e da necessidade de observância do “pacta sunt servanda”, uma vez que não são capazes de infirmar a conclusão que o título é inexigível, razão pela desde já afasto qualquer alegação de ofensa ao art. 489, §1º, IV do CPC.

Nesse diapasão, a questão deve ser resolvida por meio de ação de conhecimento na qual será possível a ampla dilação probatória, medida que julgo imprescindível para o deslinde da questão.

Quanto aos horários advocatícios o fato de ter sido arbitrado em R$ 10.000,00 dez mil reais na primeira sentença que foi anulada, não implica em dizer que deve ser fixado novamente no mesmo patamar na sentença combatida.

Ora, é certo que houve acréscimo na fundamentação e não há nenhum impeditivo legal para a fixação em 10%(dez por cento) do proveito econômico.

Logo, inexistindo ilegalidade quanto à fixação dos honorários advocatícios não há falar em alteração.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios para o valor de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025